Tribunal: TJSP
Processo: 1004395-58.2021.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) - Réu que não demonstrou a regularidade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado anterior - Tampouco comprova que a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) - Réu que não demonstrou a regularidade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado anterior - Tampouco comprova que a quantia do primeiro empréstimo tenha ingressado em conta da demandante, a fim de justificar a renegociação da dívida e o "troco" em favor da consumidora -Nulidade do refinanciamento - Devolução de forma dobrada do indébito que independe de má-fé - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Indenização por danos morais cabível - No caso, houve a subtração de valor significativo dos proventos de aposentadoria da autora (cerca de 30%), que recebe benefício mínimo - Devido à privação dos proventos indevidamente, fixa-se indenização por danos morais em R$ 5.000,00, a fim de atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório, evitando-se, por outro lado, o enriquecimento sem causa - Recurso parcialmente provido, invertida a sucumbência e majorada a verba honorária para 15% do valor da condenação.